Tribunal: STF
Processo: RE 1451905
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. TRATADO GATT. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ICMS-IMPORTAÇÃO. PAÍS SIGNATÁRIO DO ACORDO. TRATAMENTO IGUALITÁRIO ENTRE A MERCADORIA IMPORTADA E A SIMILAR NACIONAL. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS.



    1. Apelação interposta pela Fazenda Nacional e pelo Estado do Ceará em face de sentença que julgou procedente o pedido, para condenar o Estado do Ceará à liberação das mercadorias acondicionadas nos contêineres n° CMAU0681043 e ECMU1721415, mediante o recolhimento do ICMS na mesma alíquota e condições aplicadas às operações internas (interestaduais), conforme previsão contida no art. 55, III, "c", do RICMS/CE, a alíquota de 12% (doze por cento), salvo se outro motivo impedir o respectivo desembaraço aduaneiro. A parte ré foi condenada em honorários advocatícios arbitrados nos percentuais previstos no art. 85, § 3º, do CPC, a serem definidos quando da liquidação, incidentes sobre o proveito econômico obtido pela autora.



    2. Afasta-se a alegação de incompetência da Justiça Federal para apreciar a presente demanda. Isso porque, nos termos do art. 109, III, da CF, compete aos Juízes Federais processar e julgar as causas fundadas em tratado da União com Estado estrangeiro. Logo, não obstante a pretensão da parte autora seja a redução da alíquota do ICMS (tributo estadual), o deslinde da controvérsia exige o exame da aplicabilidade de artigos do Acordo Geral Sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio Internacional - GATT, tratado internacional do qual o Brasil é signatário, a atrair a competência da Justiça Federal.



    3. A presente ação foi proposta por empresa que atua no ramo de comércio de ferragens, ferramentas e materiais de construção no Estado do Ceará, sendo contribuinte do ICMS, inclusive do ICMSImportação, em razão da aquisição de equipamentos do exterior para posterior revenda. Cinge-se a controvérsia acerca da alíquota de ICMS-Importação cobrado na chegada de mercadorias da China (18%, a teor do art. 55, I, "d", do RICMS/CE - Decreto nº 24.569/97), especialmente quando se observa a alíquota do ICMS nas operações interestaduais (12%, a teor do art. 55, III, "c", do RICMS/CE), o que, segundo a parte autora, viola as normas internacionais do GATT (art. III), além do art. 152 da CF.



    4. Nos termos do art. 98 do CTN, os tratados e as convenções internacionais revogam ou modificam a legislação tributária interna, e serão observados pela que lhes sobrevenha. Assim, como signatário do GATT, assim como a China, cumpre ao Brasil adequar seu ordenamento jurídico às normas do acordo. No art. III, o GATT prevê a equivalência de tratamento fiscal entre o produto importado que ingressa no território nacional e o produto similar nacional (regra do tratamento nacional), em consonância com o art. 152 da CF, o qual veda aos entes federados estabelecer diferença tributária entre bens e serviços, de qualquer natureza, em razão da sua procedência ou destino.



    5. É devida a aplicação da mesma alíquota de ICMS aplicada a produtos nacionais e aos importados abarcados pelo GATT, como no caso dos autos, devendo ser reduzida para 12% a alíquota do ICMS cobrado na importação das mercadorias contidas nos containers n° CMAU0681043 e ECMU1721415. Precedentes do TRF5.



    6. Mantida a sentença recorrida, os honorários arbitrados na sentença devem ser majorados em 10%, a teor do art. 85, § 11, do CPC (honorários recursais).



    7. Apelação improvida.



     



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 24, I; 25; 150, II; e 155, II e § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente